Tribunal: TJDFT
Processo: 0755054-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIA ESTREITA DO WRIT PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado, visando a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando que a segregação se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, além de fragilidade da prova de autoria fundada em reconhecimento fotográfico irregular. Invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se as alegações de irregularidade no reconhecimento fotográfico e condições pessoais favoráveis autorizam a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do CPP.
2. A decisão que manteve a custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo em local público e pela prática do crime enquanto o paciente estava em liberdade provisória, indicando risco de reiteração delitiva.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e constatada a insuficiência de medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado da prova, sendo inviável a análise da alegada fragilidade do reconhecimento fotográfico, por demandar dilação probatória incompatível com o writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida após sentença condenatória quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas para afastar a segregação. O habeas corpus não se presta à revisão probatória.
Dispositivos legais citados: Artigos 282, 312, 313, 319 e 318 do Código de Processo Penal; Artigos 157, §§ 2o e 2o-A, e 14, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072120, 0746054-40.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2069453, 0749074-39.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/11/2025, DJe 29/11/2025; TJDFT, Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025, DJe 28/02/2025.